Tribunal: TJSP
Processo: 2181076-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE – RECURSO CONHECIDO – Embora a decisão agravada não esteja no rol do artigo 1.015 do C.P.C., o recurso merece conhecimento em razão dos princípios constitucionais da economia e celeridade processual e razoável duração do

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE – RECURSO CONHECIDO – Embora a decisão agravada não esteja no rol do artigo 1.015 do C.P.C., o recurso merece conhecimento em razão dos princípios constitucionais da economia e celeridade processual e razoável duração do processo – Ademais, questão da capacidade postulatória é matéria de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício – MÉRITO – DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – O pleito de conversão ou restabelecimento de benefício não exige novo requerimento administrativo, ante o dever da autarquia de conceder a prestação mais favorável ao segurado – Interesse de agir configurado nos termos da exceção prevista no próprio Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 631.240/MG – Ademais, prévio requerimento que constitui mero meio de prova da lide, esta sim requisito essencial, que pode ser demonstrada no curso do processo, após instauração do contraditório – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MANUTENÇÃO – A assinatura digital, para possuir validade processual, deve ser realizada por certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil – Lei no 11.419/06 e Resolução no 551/2011 desta C. Corte de Justiça – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido (afastar exigência de novo requerimento administrativo).